Tribunal: STF
Processo: HC 76309
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
VIOLOU O ART. 600 DO CPP. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. O
MINISTÉRIO PÚBLICO REPORTOU-SE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, ONDE ESTÃO
EXPLICITADOS TODOS OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO RECURSO. NULIDADE
INEXISTENTE.
         Ordem denegada.